Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011241-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA GONCALVES SILVA - CPF: 907.312.201-53 (ADVOGADO), JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.389.111-52 (AGRAVANTE), DAVI PEREIRA DIAS - CPF: 415.393.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E RETIFICOU O VALOR DA CAUSA

– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA FUNDAMENTADO NO PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, INCISO II DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houverem indícios da capacidade financeira da parte.

Nas ações rescisórias, o valor atribuído à causa poderá ser baseado no proveito econômico pleiteado pela parte quando a parte controversa não representar a integralidade do título, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC/2015.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011241-68.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:
JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
DAVI PEREIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO MARIA PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID. 101908508) aos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Perdas e Danos
(n. 1024671-18.2022.8.11.0002), que move contra
DAVI PEREIRA DIAS
, que retificou o valor da causa para a importância de R$ 1.913.950,00 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e cinquenta reais), bem como determinou o pagamento das custas processuais do valor retificado sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, facultando o parcelamento em 08 (oito) vezes.

Em síntese, sustenta o agravante que é financeiramente hipossuficiente, tendo suas receitas provenientes, basicamente, de créditos de programa rural (PRONAF) e da criação de vacas leiteiras (motivo pelo qual é qualificado como pecuarista).

Além disso, alega que, apesar de ter a posse de imóvel rural descrito no contrato objeto da lide, tal imóvel não é de sua propriedade, eis que tem apenas cessão de uso concedida pelo INCRA (conforme ID n. 92727385), não estando entre seus bens.

Outrossim, alega que a retificação do valor da causa determinada pelo Juízo
a quo
na decisão atacada não é razoável, visto que o que se discute na ação não é a totalidade do contrato, mas apenas a questão da transferência no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que não foi devolvida pelo ora agravado, bem como a indenização por danos materiais relativas às perdas e danos que sofreu pelo distrato.

Nesse sentido, alega, também, que tal retificação tornou o valor das custas iniciais totalmente desproporcional.

Liminar recursal deferida, conforme decisum de ID. 168767665 do presente recurso, que concedeu efeito suspensivo ao feito e determinou a intimação da parte agravada para que, querendo, oferecesse contraminuta.

Despacho do Juízo
a quo
em ID. 169085108, prestando informações.

Aportou aos autos, sob ID. 169948167, manifestação do recorrente, pugnando a juntada de documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade de recursos.

Sem contraminuta, conforme certidão de preclusão de ID. 174039685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011241-68.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:
JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
DAVI PEREIRA DIAS

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão prolatada pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

O direito à concessão da benesse ora pleiteada poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, tendo sua veracidade relativamente presumida.

Porém, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, aliada à veracidade relativamente presumida (sendo cabível, portanto, prova em contrário), caber ao julgador indeferir a benesse quando houverem indícios de saúde financeira ou, ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a alegação de hipossuficiência da parte.

Neste sentido, traz-se à baila ensinamento dos doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562), g.n.

É cediço que o benefício da justiça gratuita se destina àqueles que são realmente hipossuficientes econômica/financeiramente, e que necessitam da benesse para alcançar tutela jurisdicional, e não àqueles que apenas dizem dela necessitar.

Deste modo, como apontado no enxerto acima, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador deferir ou não da análise do caso concreto, de modo a viabilizar a gratuidade de justiça ao seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito ao amplo acesso à justiça, direito constitucional preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, ressalta-se que o indeferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderia, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

Da análise dos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, reputo, sem maiores delongas, ser caso de desprovimento recursal no tocante à gratuidade de justiça.

Isto porque, da documentação comprobatória juntada pela parte aos autos, é possível notar diversos indícios da saúde financeira da parte agravante.

Inicialmente, traz-se à baila a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022, carreada aos autos pelo recorrente sob ID. 169948172 e que indica a existência de bem imóvel no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), além de veículos automotores que, somados, são avaliados em aproximadamente R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), além de consórcios que ultrapassam os R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Outrossim, de acordo com extratos bancários carreados aos autos sob ID. 169948174, o recorrente realizou diversas transações financeiras de sua conta-poupança para sua conta corrente, bem como em compensações de cheques, sendo algumas vultosas, com valores de até R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), demonstrando grande movimentação financeira.

Em mesmo sentido, conforme comprovantes acostados aos autos originais sob IDs. 91109423, 91109425, 91109427 e 91109428, o recorrente enviou ao ora agravado o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundos de conta bancária de sua titularidade (sendo tal valor, inclusive, objeto da presente lide), estando tal valor em crédito com o ora agravado.

Ademais, quanto à alegação da parte agravante de que trabalha com a criação de vacas leiteiras para fins de subsistência, nota-se que tal alegação não merece guarida, haja vista haver, no contrato objeto da lide, negociado o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) em aproximadamente 72 cabeças de gado nelore para criação, demonstrando, assim, ser um pecuarista na literalidade da palavra.

Deste modo, ante a inquestionável demonstração de saúde financeira da parte agravante, é de se negar a gratuidade de justiça pleiteada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Superada esta questão, constata-se que a parte recorrente recorre acerca da retificação do valor da causa, que passou de R$ 243.950,00 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais) para o valor de R$ 1.913.950,00 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e cinquenta reais).

Neste ponto, merece guarida o pleito recursal.

O Código de Processo Civil pátrio dispõe em seu artigo 292, inciso II,
verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida;

No caso em tela, apesar de o valor total do contrato objeto da lide (ID. 91109418 dos autos originais) ser de R$ 1.670.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta mil reais), a parte controvertida na presente ação rescisória restringe-se unicamente acerca da transferência bancária do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), realizada pelo agravante ao agravado a título de pagamento e que, quando do distrato, não foi devolvida.

O ora recorrente sustenta que a devolução de todas as outras formas de pagamento (inclusive a do imóvel) foi realizada normalmente, de forma voluntária, pelo agravado, à exceção da transferência bancária feita no momento da assinatura do contrato, que não foi devolvida e, por isso, está sendo requerida na ação original.

Além disso, pleiteia também indenização por danos materiais decorrentes das perdas e danos que percebeu por conta do distrato do referido contrato (como, por exemplo, a mudança para o imóvel objeto da compra), reputando a esta o valor de R$ 43.950,00 (quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais).

Deste modo, se o único proveito econômico pretendido pela parte agravante permeia o montante de R$ 243.950,00 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais), constata-se que deve ser este valor original da causa, haja vista que as demais questões do contrato já foram superadas.

Outrossim, cumpre destacar que, ao retificar o valor da causa, o Juízo
a quo
apenas acrescentou o valor inicial da ação ao valor integral do contrato em questão, não percebendo que parte do valor inicial da causa dizia respeito apenas à transferência bancária realizada, razão pela qual, há que ser mantido o valor inicial dado à causa.

Neste diapasão:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DO DEFERIMENTO DO PLEITO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda
, inclusive em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: MS 14.186/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013; AgRg no REsp 572.264/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 236; REsp 436.203/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 17/02/2003, p. 273. (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 475339 MG 2014/0031153-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO -
A EMENDA AO VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR VALOR ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. A emenda ao valor da causa pode ser alterada de ofício pelo magistrado, não conduzindo ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.
O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil.
Todavia, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença. 2. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 714.242/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 10/03/2008 RJP vol. 21, p. 124).

(TJ-MT - APL: 00005356420168110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

Por fim, conforme simulação de custas obtida através do site deste E. Tribunal, as custas iniciais baseadas no valor inicial da causa resultariam no valor aproximado de R$ 7.318,50 (sete mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante o parcelamento das custas processuais em até 04 (quatro) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à Justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para reformar a decisão recorrida a fim de manter o valor inicial dado à causa, de R$ 243.950,00 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais), e mantendo seus termos no tocante ao indeferimento da justiça gratuita, facultando o pagamento em até 04 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento
nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023